Tribunal: STF
Processo: Rcl 83780
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
'Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Atento Brasil S/A contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST, no Processo 1000724-44.2019.5.02.0000, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz que, na origem:



    A Atento ajuizou a Ação Rescisória 1000724-44.2019.5.02.0000 para desconstituir acórdão proferido na reclamação trabalhista 0001729-88.2015.5.02.0023, que considerou ilícita a terceirização das atividades de Call Center firmada entre a Atento e a Redecard S.A. e reconheceu o vínculo de emprego do autor da reclamação trabalhista com a tomadora Redecard. 



    Apesar do cabimento e procedência do pleito desconstitutivo, a SBDI-2 do TST negou provimento ao RO da Atento, mantendo o entendimento que considerou ilícita a terceirização da atividade fim, pois o reclamante “embora contratado pela Atento do Brasil S.A., reportava-se à tomadora dos serviços Redecard S.A.” 



    O acórdão foi publicado em 15/08/2025 e até a presente data, não ocorreu o trânsito em julgado, permanecendo em aberto o prazo para interposição de Recurso Extraordinário até 05/09/2025 (doc. 1, p. 3).



    Segundo sustenta:



    O acórdão reclamado da SBDI-II do TST negou provimento do RO da Atento, sob fundamento de suposta existência de “subordinação jurídica clássica”, consubstanciada no fato de que o empregado “reportava-se à tomadora dos serviços Redecard S.A”. Porém, o simples fato do reclamante se reportar à empresa tomadora não descaracteriza a licitude da terceirização. Na prestação de serviços, especialmente na terceirização de call center bancário, isso é até inerente: é natural a existência de procedimentos internos padronizados, inclusive pelo acesso a dados sigilosos de clientes, o que exige dos empregados do prestador observarem protocolos administrativos e de segurança rigorosos, sem que isso importe em descaracterização da licitude do contrato de prestação de serviços. 



    Ao impossibilitar o empregado do tomador se reportar, em alguma medida, ao tomador, sob pena de vínculo empregatício, o acórdão rescindendo resgatou o conceito de subordinação estrutural. Ainda que a chame de subordinação clássica. Porém, a intenção das diversas decisões de controle de constitucionalidade do STF sobre o tema foi, justamente, superar aquele conceito como critério para aferir a licitude da terceirização (doc. 1, pp. 4-5).



    A reclamante argumenta que:



    [...] a força da coisa julgada não é absoluta, especialmente quando confrontada com a supremacia da Constituição Federal e as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de controle concentrado de constitucionalidade. A coisa julgada, embora fundamental para a segurança jurídica, não é um princípio absoluto.



    As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, que interpretam e aplicam a Constituição Federal, possuem força hierárquica superior e prevalecem sobre a coisa julgada, garantindo a supremacia da Carta Magna e a uniformidade do ordenamento jurídico (doc. 1, p. 6).



    E conclui que:



    [...] quando a SBDI-2 negou-se a rescindir acórdão que reconheceu ilícita a terceirização levantando como óbice o fato de que o empregado “reportava-se à tomadora dos serviços Redecard S.A”, o acórdão reclamada violou a autoridade dos precedentes vinculantes do STF na ADPF 324, no RE 958.252 – Tema 725, na ADC 66, na ADPF 5625 e na ADC 48. Isso conduz à cassação do acórdão proferido pela SBDI-II do TST, para determinar que outra decisão seja proferida, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF (doc. 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    [...] julgue procedente a Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais na Ação Rescisória Trabalhista 1000724-44.2019.5.02.0000, e determinar que outra decisão seja proferida, respeitando as decisões vinculantes do STF na ADPF 324, no RE 958.252 – Tema 725, na ADC 66, na ADPF 5625 e na ADC 48 (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, a ADI e 5.625/DF e os Temas 360 e 725 da Repercussão Geral, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503 RG/SP – Tema 360 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Em suma, alega que o Tribunal de origem violou os paradigmas apontados quando se negou a rescindir a decisão no processo de conhecimento que reconheceu o vínculo empregatício e transitou em julgado em 2/4/2018 (doc. 7, p. 91).



     Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria.



     Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade.



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF.



     



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



    Noto que, na origem, discute-se, em ação rescisória, a inconstitucionalidade de título executivo decorrente de decisão transitada em julgado. Por esse motivo, a reclamação constitucional ajuizada é sucedâneo de ação rescisória, o que não é possível, conforme entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Nessa linha:



    RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. DECISÃO CONSTITUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. ADI 2418. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Decisões reclamadas que, em sede de reclamação trabalhista, com trânsito em julgado, reconheceu o vínculo de emprego do autor e, em ação rescisória, indeferiu pedido de tutela de urgência. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Apreciar a alegação de não incidência do óbice da Súmula 734 do STF, bem como a possibilidade de aplicação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2418. III – RAZÕES DE DECIDIR 4 Os paradigmas invocados não são aptos, por si sós, a afastar a incidência na norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, ou a incidência do entendimento desta Corte sedimentado na Súmula 734, a fim possibilitar a flexibilização da coisa julgada, de modo a viabilizar pela via reclamatória a reapreciação da matéria objeto do título judicial tido por inconstitucional, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedado o uso da reclamação como substitutivo de recurso ou ação outra. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a invocação em sede de recurso de razões diversas daquelas apresentadas na inicial da ação, dada a impossibilidade de inovação dos fundamentos da reclamação pela via recursal. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 70.472 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/6/2025)



    No mesmo sentido, Rcl. 69.430 AgR-segundo, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Cristiano Zanin, julgado no Plenário Virtual de 14/2/2025 a 21/2/2025, ainda não publicado.



    Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, nego seguimento a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator